Tribunal: TJDFT
Processo: 0726993-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0726993-04.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: JULIO CESAR PEREIRA FURTADO PACIENTE: GILVAN DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Ciente da decisão exarada pelo eg. Superior Tribunal de Justiça que relaxou a prisão do paciente, mediante a imposição das medidas cautelares diversas da prisão que o Juízo processante reputar adequadas (fls. 204/208). Oficie-se, com urgência, ao Juízo de origem para que cumpra a decisão proferida. Neste contexto, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 26 de agosto de 2022 11:08:36. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora